Tribunal: TJSP
Processo: 2124874-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – DETERMINAÇÃO À REALIZAÇÃO DE NOVO DEPÓSITO JUDICIAL PARA VIABILIZAR A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou à parte autora a realização de novo depósito judicial, para viabilizar a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – DETERMINAÇÃO À REALIZAÇÃO DE NOVO DEPÓSITO JUDICIAL PARA VIABILIZAR A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou à parte autora a realização de novo depósito judicial, para viabilizar a imissão provisória na posse, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte expropriante, não conhecido.